Tribunal: TJDFT
Processo: 0748652-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. REVELIA. BLOQUEIO DE APARELHO CELULAR. IMEI DIVERSO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para condenar a empresa recorrente a pagar à parte autora a importância de R$ 6.903,33 (seis mil novecentos e três reais e trinta e três centavos), a título de indenização por danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais.
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 6.903,33 (seis mil novecentos e três reais e trinta e três centavos), a título de danos materiais e o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que é titular de linha telefônica, que é utilizada por seu filho, e que, no dia 12/03/2022, notou que aparelho de seu filho (Iphone 7 plus), no qual era utilizada a aludida linha, havia sido furtado. Argumentou que, após tentativa de suposto golpe para desbloqueio do aparelho, entrou em contato com a central de atendimento da ré referente à linha telefônica usada pelo seu filho, tendo sido informado que a preposta da ré havia feito o bloqueio da linha e do aparelho celular. Destacou que seu filho registrou boletim de ocorrência solicitando, novamente o bloqueio do aparelho por si utilizado (Iphone 7 plus). Alegou que, após uma semana, notou que outra de suas linhas telefônicas estava sem rede, que a preposta da empresa ré lhe comunicou que o IMEI do aparelho dessa linha estava bloqueado, em razão de boletim de ocorrência e que o desbloqueio dependeria da apresentação da nota fiscal do aparelho. Afirmou que o aparelho indevidamente bloqueado se trata de Iphone 6, de código IMEI diverso, bem como que não possui a nota fiscal, pois comprou o telefone usado de terceiros. Sustentou que a empresa ré se recusou a desfazer o erro referente ao bloqueio do aparelho equivocado, bem como que suportou danos materiais no valor de R$ 6.903,33, para aquisição de novo aparelho telefônico.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 457359398 e 45735939). Foram ofertadas contrarrazões (ID 45735943).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, a recorrente alega que a recorrida não comprovou os supostos danos suportados, inexistindo indenização por danos morais e materiais. Afirma que não praticou qualquer ato ilícito. Sustenta que o valor da indenização por danos morais e materiais, no importe de R$ 8.903.33, não observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como que o valor caracteriza o enriquecimento sem causa. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. São incontroversos os fatos narrados na inicial, sobretudo diante da decretação da revelia da ré e da ausência de comprovação de fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão autoral, ainda que intempestivamente. No boletim de ocorrência de ID 45735901 consta a solicitação de bloqueio do aparelho de IMEI de final 866, referente à linha utilizada pelo filho do autor, contudo o bloqueio recaiu sobre o aparelho de IMEI de final 582, conforme documento de ID 45735922. O bloqueio de aparelho diverso do solicitado caracteriza defeito na prestação do serviço e, consequentemente, gera o dever de reparar os eventuais danos suportados pela consumidora. A recorrida comprovou a aquisição de novo aparelho celular, no valor de R$ 6.903,33, nos termos da nota fiscal (ID 45735902). Correta a condenação a indenização por danos materiais nos valores fixados na origem.
7. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Na espécie, o bloqueio indevido do aparelho celular, deixando a usuária recorrida sem comunicação, prejudicando suas atividades laborais, se mostra capaz de gerar sofrimento, angústia, desespero, frustração e tantos outros sentimentos negativos, os quais ultrapassam o mero aborrecimento. Caracterizada a ofensa moral, cabe aos fornecedores a reparação dos danos suportados pela autora.
8. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.